Tribunal: CARF
Processo: 13646.000261/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 116 DO RICARF. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO.
A omissão no acórdão embargado resta configurada quando o Colegiado deixa de pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre ponto a que estava obrigado ou ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais em que fundamentou a decisão. No caso, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão quanto à aplicabilidade do REsp 1.140.723/RS ao caso concreto.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DESPESAS COM GLP E ÁLCOOL ETÍLICO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota 0 (zero), ainda que se trate de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em conformidade com a vedação disposta no II, do § 2o do art. 3°, do Lei n° 10.833/2003. A incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13646.000261/2005-07
ACÓRDÃO
9303-015.936 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 116 DO RICARF. OMISSÃO.
CONFIGURAÇÃO.
A omissão no acórdão embargado resta configurada quando o Colegiado
deixa de pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre
ponto a que estava obrigado ou ainda quando deixar de indicar os
elementos essenciais em que fundamentou a decisão. No caso, os
Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão quanto
à aplicabilidade do REsp 1.140.723/RS ao caso concreto.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DESPESAS COM GLP E ÁLCOOL ETÍLICO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate
de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da
contribuição em conformidade com a vedação disposta no II, do § 2o do
art. 3°, do Lei n° 10.833/2003. A incidência monofásica não se compatibiliza
com a técnica do creditamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração interpostos pelo Contribuinte, para sanar a omissão quanto à
aplicabilidade do REsp 1.140.723/RS ao caso concreto, sem efeitos infringentes. A Conselheira
Denise Madalena Green acompanhou a relatora pelas conclusões.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000261/2005-07
2
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração foram opostos pelo Contribuinte, em face do
Acórdão n° 9303-010.915, julgado em 15/10/2020, cuja decisão foi assim ementada:
“NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Assim a Direito à tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre encargos de depreciação
de aparelhos de ar-condicionado, serviços de instalação de ar-condicionado,
tanques de líquidos e motosserras.
COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota ‘0’ (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da Lei 10.833/2003. A
incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento.”
Em Embargos de Declaração, o Contribuinte apontou a existência de contradição e
omissão no acórdão, quanto aos créditos apropriados sobre as aquisições de GLP e álcool etílico
hidratado, submetidos a tributação concentrada pelo PIS/Pasep e Cofins.
Contudo, o r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1357-1360 deu parcial
seguimento aos embargos quanto à omissão acerca da contestação aviada no especial
administrativo sobre a aplicação do REsp no 1.140.723/RS, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, ao presente caso.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000261/2005-07
3
Dessa forma, os Embargos tiveram seguimento para integração do acórdão
embargado, para a análise do emprego do REsp no 1.140.723/RS, do STJ, como fundamento
adotado para justificar a denegação do direito ao crédito pelas aquisições de GLP e álcool etílico
hidratado, por não haver manifestação a respeito desse argumento no voto vencedor do acórdão
de Recurso Especial.
No tocante à parte admitida, o embargante sustenta, em síntese, que: a discussão
travada no presente processo não se confunde com a discussão consubstanciada no REsp
1.140.723/RS, no qual comerciante varejista buscava assegurar o direito ao crédito sobre as
aquisições de combustíveis por ele realizadas. É que o crédito, nestes casos, tem vedação
expressa, não a do inciso II do parágrafo 2o do art. 3o das Leis n° 10637, de 2002 e 10833, de 2003,
mas, sim, a do art. 3o, inciso I, das mesmas leis.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1357-1360.
O art. 116 do RICARF prescreve que cabem Embargos de Declaração contra decisões
que contenham obscuridade, omissão e contradição.
A omissão no acórdão embargado resta configurada quando o Colegiado deixa de
pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre ponto a que estava obrigado ou
ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais em que fundamentou a decisão.
O acórdão embargado negou o direito ao creditamento das contribuições sociais
não cumulativas sobre as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado, pois as aquisições estavam
sujeitas à alíquota zero, enquadrando-se na hipótese do inciso II do §2° do art. 3° da Lei n° 10.833,
de 2003, no caso da Cofins, e do inciso II, §2° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, no caso do
PIS/Pasep:
Art. 3° [...]
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II – da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000261/2005-07
4
O Embargante sustenta a ocorrência de omissão, pois o REsp 1.140.723/RS não
poderia ser aplicado ao caso, por ter negado o crédito em razão do art. 3°, I e não do inciso II do
parágrafo 2o do art. 3o das Leis n. 10637, de 2002 e 10833, de 2003.
Observa-se que, nas e-fls. 986-s, o Recurso Especial do Contribuinte ataca a
aplicação do REsp 1.140.723/RS. E o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre
esse ponto do recurso, ainda que tenha citado o referido decisum. Confira-se a tratativa no voto
condutor:
A leitura dos dispositivos acima revela que o legislador, ao permitir a apuração de
créditos, expressamente excluiu o aproveitamento de créditos sobre valores de
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.
A meu ver, a concentração da tributação no produtor (incidência monofásica) não
descaracteriza a "alíquota 0 (zero)" para fins de enquadramento na vedação prevista nos
§§ 2o das Leis 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002.
Ademais, pela sistemática da tributação de incidência monofásica, o tributo
recolhido pelo produtor não significa antecipação do que seria devido nas etapas
subsequentes, diferentemente do sistema de substituição tributária. Assim, a incidência
das mencionadas contribuições sobre os produtores, bem como os pagamentos por eles
realizados são considerados definitivos.
Nessa mesma esteira caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) ao consolidar entendimento segundo o qual a incidência monofásica não se
compatibiliza com a técnica do creditamento.
No julgamento do REsp 1.140.723/RS, a Ministra Eliana Calmon sintetizou a
impossibilidade de creditamento na incidência monofásica ao dispor que "a técnica do
creditamento é incompatível com a incidência monofásica porque não há
cumulatividade a ser evitada, razão maior da possibilidade de que o contribuinte deduza
da base de cálculo destas contribuições (faturamento ou receita bruta) o valor da
contribuição incidente na aquisição de bens, serviços e produtos relacionados à atividade
do contribuinte. Permitir a possibilidade do creditamento destas contribuições na
incidência monofásica, além de violar a lógica jurídica da adoção do direito à não-
cumulatividade, implica em ofensa à isonomia e ao princípio da legalidade, que exige lei
específica (cf. art. 150, § 6o da CF/88) para a concessão de qualquer benefício fiscal. E
sem dúvida a permissão de creditamento de PIS e da COFINS em regime de incidência
monofásica é concessão de benefício fiscal".
TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL – PIS – COFINS – INCIDÊNCIA MONOFÁSICA –
CREDITAMENTO – IMPOSSIBILIDADE [...].
1. [...]
2. A Constituição Federal remeteu à lei a disciplina da não-cumulatividade das
contribuições do PIS e da COFINS, nos termos do art. 195, § 12 da CF/88.
3. A incidência monofásica, em princípio, é incompatível com a técnica do
creditamento, cuja razão é evitar a incidência em cascata do tributo ou a
cumulatividade tributária.
[...]
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000261/2005-07
5
6. Recurso especial não provido. (REsp 1.140.723/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 22.09.2010)
Assim, tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate
de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta nos §§ 2o das Leis 10.833, de 2003, para a Cofins
e 10.637, de 2002, para o PIS/Pasep, bem assim porque a incidência monofásica não se
compatibiliza com a técnica do creditamento.
Configurada a omissão. Passa-se à manifestação.
As razões para a negativa de provimento do crédito pleiteado, no caso em análise,
não passam pela subsunção a determinado inciso do art. 3° das Leis de regência, nos quais,
supostamente, basear-se-ia o crédito, mas sim no fato de se tratar de produto monofásico. O
início do voto condutor deixa clara essa constatação:
Quanto ao ponto, direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado, minha
discordância não tem nenhuma ligação com o conceito de insumos. Entendo que
não há previsão legal para o creditamento em questão, pois referidos itens são
tributados pelo regime monofásico de apuração das contribuições sociais, PIS e
Cofins.
Dessa forma, a questão relacionada ao aproveitamento de créditos do GLP e do
álcool etílico hidratado está relacionada à impossibilidade de aproveitamento de crédito destes
dois produtos derivada, exclusivamente, de vedação legal por se tratar de itens tributados pelo
regime monofásico de apuração das contribuições para o PIS e da COFINS, com alíquota 0%.
Assim, no entendimento do acórdão embargado, o regime monofásico não se
compatibiliza com a técnica de creditamento das referidas contribuições na sistemática da não-
cumulatividade. É exatamente sobre isso que o STJ se pronunciou no REsp 1.140.723/RS, como se
observa no trecho do voto da Ministra Eliana Calmon:
No mérito, não assiste razão ao recorrente. O legislador constitucional remeteu à
lei a regulação da não-cumulatividade do PIS e da COFINS (cf. art. 195, § 12 da
CF/88), vindo a lume as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, instituindo tal regime
para o PIS e a COFINS, respectivamente. Como bem explanado no aresto
recorrido, a técnica do creditamento é incompatível com a incidência monofásica
porque não há cumulatividade a ser evitada, razão maior da possibilidade de que
o contribuinte deduza da base de cálculo destas contribuições (faturamento ou
receita bruta) o valor da contribuição incidente na aquisição de bens, serviços e
produtos relacionados à atividade do contribuinte. Permitir a possibilidade do
creditamento destas contribuições na incidência monofásica, além de violar a
lógica jurídica da adoção do direito à não-cumulatividade, implica em ofensa à
isonomia e ao princípio da legalidade, que exige lei específica (cf. art. 150, § 6o da
CF/88) para a concessão de qualquer benefício fiscal. E sem dúvida a permissão de
creditamento de PIS e da COFINS em regime de incidência monofásica é
concessão de benefício fiscal. Não podemos olvidar igualmente a existência do
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000261/2005-07
6
art. 111 do CTN, que exige interpretação literal das normas tributárias que
excluam o crédito, suspendam-lhe a exigibilidade ou dispensem seu pagamento.
O STJ, tal como o acórdao embargado, assenta-se na premissa de que há vedação
legal para o creditamento em questão, pois referidos itens são tributados pelo regime monofásico de
apuração das contribuições sociais, PIS e Cofins.
Dessa forma, entendo que, a despeito da omissão, a integração do acórdão embargado
não leva à reversão da negativa de provimento do direito ao crédito.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração interpostos pelo
Contribuinte, para sanar a omissão quanto à aplicabilidade do REsp 1.140.723/RS ao caso
concreto, sem efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora

Fl. 1370
DF CARF MF
Original